Tribunal: TJMT
Processo: 1014704-13.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014704-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), GILDETE CELESTRINI - CPF: 947.023.571-15 (AGRAVADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (AGRAVANTE), BARBARA LEILANE PEREIRA BARBOSA - CPF: 060.850.511-07 (ADVOGADO), BARBARA MILLA MENDES DE SOUZA GOMES - CPF: 048.955.381-84 (ADVOGADO), PAMELA RAFAELA EGER - CPF: 003.046.231-21 (ADVOGADO), JANE DA SILVA RODRIGUES DO PRADO - CPF: 815.904.821-15 (ADVOGADO), SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 45.437.547/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE BANCÁRIA. FINANCIAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ASSINATURA ELETRÔNICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. CONFIGURAÇÃO. IRREVERSIBILIDADE. AUSÊNCIA. TUTELA MANTIDA. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos de dois financiamentos firmados em nome da agravada, determinar a retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes, vedar nova negativação e suspender as cobranças e a busca e apreensão do veículo adquirido à vista, sob multa diária.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a revogação da tutela de urgência, por ausência dos requisitos autorizadores; e
(ii)
a revogação ou a redução da multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o recurso comporta conhecimento;
(ii)
aferir se estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano e se inexiste o risco de irreversibilidade dos efeitos da medida; e
(iii)
verificar se a multa cominatória deve ser revogada ou reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A admissibilidade não se confunde com o mérito, e o recurso é tempestivo e impugna de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, de maneira que as razões da agravada quanto à insuficiência da argumentação dizem respeito ao desprovimento, e não ao não conhecimento.

5. Às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva (artigo 14), e a fraude praticada por terceiro em operação bancária qualifica-se como fortuito interno, que não exclui a responsabilidade do fornecedor, conforme a Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A presunção decorrente da assinatura eletrônica é relativa e cede a indícios objetivos em sentido contrário, e os comprovantes do pagamento à vista, o registro do veículo em nome de terceiro, a vinculação do endereço eletrônico da revendedora à cédula, somados ao inquérito policial e à notícia de múltiplas vítimas, conferem verossimilhança à fraude e configuram, em cognição sumária, a probabilidade do direito.

7. O perigo de dano é concreto, pois o nome da agravada já foi inscrito em cadastro restritivo e subsiste o risco de novas cobranças e de constrição sobre o veículo quitado à vista, e a alegada violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo não se sustenta, uma vez que a agravada pagou parcela de R$ 61.000,00 para evitar restrições ao crédito e somente tomou conhecimento da extensão do esquema fraudulento em julho de 2025, o que justifica o momento do ajuizamento.

8. A medida é reversível, pois o eventual julgamento de improcedência na origem restabelece a exigibilidade do débito, as cobranças e o exercício da garantia fiduciária, e a depreciação do veículo é inerente ao uso e independe de quem detenha a posse, de modo que a assimetria na reversibilidade, mais gravosa quanto à negativação e à busca e apreensão sobre quem afirma ter pago o preço à vista, favorece a manutenção da tutela e afasta o risco de irreversibilidade vedado pelo artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

9. A multa cominatória ostenta natureza coercitiva (artigo 537 do Código de Processo Civil), e o patamar diário de R$ 500,00, limitado a R$ 20.000,00, não se revela excessivo diante do porte econômico da instituição e da simplicidade das obrigações impostas, além de não estar consolidado e permanecer sujeito a revisão a qualquer tempo, na forma do § 1º do mesmo dispositivo.

10. Embora requerido pela parte agravada, não é cabível a fixação de honorários recursais em decisão interlocutória impugnada por agravo de instrumento, pois não se aplica o artigo 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso conhecido e desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC - art. 14; CPC - art. 85, caput e §§ 1º, 2º e 11, art. 300 e § 3º, art. 537 e § 1º, art. 1.016, III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Súmula n. 479, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela requerida
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Obrigação de Fazer e Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais registrada sob o n.
1001133-27.2025.8.11.0091
, ajuizada por
GILDETE CELESTRINI
, que deferiu a tutela de urgência.

Na
origem
,
Gildete Celestrini
narrou que adquiriu, à vista, uma caminhonete Toyota Hilux SRX Plus 4X4, ano 2024, pelo valor de R$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais), na empresa Minerim Comércio de Automóveis Ltda.

Contudo, a partir de abril de 2025 passou a receber cobranças relativas a dois financiamentos firmados em seu nome, junto à
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
e ao
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
, os quais afirmou jamais ter contratado. (id. 202256589)

Atribuiu a contratação a fraude perpetrada por intermédio da revendedora e requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, o cancelamento das alienações fiduciárias, a transferência do veículo, a condenação solidária ao pagamento de danos morais e a concessão de tutela de urgência para suspensão das cobranças.

O Juízo de primeiro grau, inicialmente, postergou a análise da tutela de urgência para momento posterior à apresentação das contestações. (id. 211182056)

Em seguida, a autora apresentou manifestação na qual noticiou a negativação de seu nome e o risco de busca e apreensão do veículo, bem como reiterou o pedido de tutela de urgência. (id. 222933421)

Sobreveio, então, a
decisão agravada
, que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos, determinar a retirada do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, proibir nova negativação e suspender os atos de cobrança e eventual busca e apreensão do veículo, sob multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). (id. 226576064)

No
agravo de instrumento
, a
Safra Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela provisória, ao argumento de que o contrato foi regularmente firmado por meio de assinatura digital, biometria e certificação
ICP-Brasil
. Pugna, ademais, pela revogação ou redução da multa cominatória, e requer a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão. (id. 358375380)

Em decisão inicial, indeferi o pedido de efeito suspensivo, porquanto não vislumbrei, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos autorizadores da medida. (id. 358891371)

Por fim, em
contrarrazões
,
Gildete Celestrini
pugna pela manutenção da decisão agravada, com amparo na responsabilidade objetiva das instituições financeiras e na Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 364639367)

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside em definir se a tutela de urgência concedida na origem, que suspendeu a exigibilidade da Cédula de Crédito Bancário n. 011450001341663, vedou a negativação do nome da agravada e obstou medidas constritivas sobre o veículo, preenche os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como em aferir a proporcionalidade da multa cominatória fixada para a hipótese de descumprimento.

O recurso comporta conhecimento, mas não merece provimento.

CONHECIMENTO DO RECURSO

O conhecimento do agravo de instrumento pressupõe o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, entre os quais a tempestividade e a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, na forma do artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil.

A admissibilidade não se confunde com o mérito, porquanto aquela afere se o recurso pode ser examinado, ao passo que este perquire se as razões recursais prosperam.

No caso dos autos, o recurso é tempestivo e impugna, de modo articulado, os fundamentos da decisão agravada quanto à probabilidade do direito, ao perigo de dano, à reversibilidade da medida e à multa cominatória. Encontram-se satisfeitos, por conseguinte, os pressupostos de admissibilidade.

Dessa forma, embora a agravada postule o não conhecimento do recurso, ao argumento de que o agravante não teria demonstrado a plausibilidade do direito invocado nem teria impugnado concretamente os fundamentos centrais da decisão, a pretensão não merece acolhimento.

Os fundamentos invocados nas contrarrazões dizem respeito à procedência das razões recursais, e não à viabilidade do exame do recurso. A insuficiência da argumentação, caso reconhecida, conduz ao desprovimento, jamais ao não conhecimento.

Conheço, por isso, do agravo de instrumento.

REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA

A tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O § 3º do mesmo dispositivo acrescenta requisito negativo, qual seja, a vedação à medida quando houver perigo de irreversibilidade dos seus efeitos.

Às instituições financeiras aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. A responsabilidade do fornecedor, nessa seara, é objetiva, a teor do artigo 14 do mesmo diploma, e abrange os danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, qualificadas como fortuito interno pela Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, a agravada sustenta jamais ter contratado o financiamento. Para tanto, argumenta que adquiriu o veículo à vista perante a revendedora, que o endereço eletrônico vinculado à cédula pertence à própria loja e que o bem se encontra registrado em nome de terceiro. Acrescenta, ainda, a existência de inquérito policial e a pluralidade de vítimas do mesmo esquema fraudulento.

O agravante, por sua vez, defende a regularidade da contratação, formalizada por assinatura digital com certificação no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, biometria e anexação da Carteira Nacional de Habilitação digital, instrumentos que conferem presunção de validade ao negócio jurídico. Daí extrai que a mera alegação de fraude, desacompanhada de elementos concretos, não bastaria à concessão da medida.

A presunção decorrente da assinatura eletrônica, conquanto relevante, é relativa, e cede diante de indícios objetivos em sentido contrário. No caso concreto, os comprovantes de pagamento à vista do preço integral, o registro do veículo em nome de terceiro estranho à relação e a vinculação do endereço eletrônico da revendedora à cédula constituem circunstâncias que, somadas ao inquérito policial e à notícia de múltiplas vítimas, conferem verossimilhança à narrativa de fraude.

Configura-se, em cognição sumária, a probabilidade do direito da agravada.

Convém precisar, todavia, o alcance dessa conclusão. Não se afirma, neste momento, a nulidade do contrato, matéria que reclama instrução probatória e contraditório pleno, ambos incompatíveis com a sumariedade desta fase. Afirma-se, apenas, que os elementos disponíveis tornam plausível a tese da agravada, o que basta ao requisito do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No tocante ao perigo de dano, o agravante sustenta a sua ausência, ao argumento de que a urgência deve ser demonstrada e de que a demora da agravada em agir, transcorrido quase um ano da compra, violaria o dever de mitigar o próprio prejuízo.

A tese, no entanto, não prospera. O perigo revela-se concreto, porquanto o nome da agravada já foi inscrito em cadastro restritivo, e subsiste o risco de novas cobranças e de constrição sobre veículo adquirido e quitado à vista.

O argumento relativo ao dever de mitigar os danos volta-se, na realidade, contra a própria pretensão do agravante. A agravada efetuou o pagamento de parcela no valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), precisamente com o propósito de evitar restrições ao seu crédito, conduta compatível com a diligência que dela se esperava.

Ademais, o conhecimento pleno da extensão do esquema fraudulento sobreveio apenas em julho de 2025, por ocasião da divulgação das reportagens, circunstância que justifica o momento do ajuizamento.

Resta examinar o requisito negativo do artigo 300, § 3º, do Código de Processo Civil. Sob esse aspecto, o agravante invoca o risco de irreversibilidade e o perigo de dano inverso, ao fundamento de que a suspensão do gravame o impede de exercer a garantia fiduciária e de que o veículo se deprecia na posse da agravada, sem a correspondente contraprestação. A objeção, porém, não se sustenta.

A medida concedida é reversível. Caso a ação venha a ser julgada improcedente na origem, restabelecem-se a exigibilidade do débito, as cobranças e o exercício da garantia fiduciária.

A depreciação do veículo, por seu turno, é fenômeno inerente ao uso de qualquer bem móvel e independe de quem detenha a posse, de maneira que não configura, por si só, dano de difícil reparação ao agravante.

A ponderação entre os riscos, ao contrário do sustentado, favorece a manutenção da tutela. Isso porque a concessão do efeito pretendido pelo agravante autorizaria desde logo a negativação e a eventual busca e apreensão do veículo, providências cujos efeitos, uma vez consumados sobre quem afirma ter pago o preço à vista, seriam de reversão mais gravosa.

A assimetria na reversibilidade, portanto, reforça a prudência na preservação do estado atual.

Por essas razões, presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, e ausente o risco de irreversibilidade, mantenho a tutela de urgência concedida na origem.

MULTA COMINATÓRIA

A multa cominatória, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, ostenta natureza coercitiva, e não punitiva ou indenizatória. Tem por finalidade compelir o cumprimento da obrigação, e o seu valor, nos termos do § 1º do dispositivo, pode ser revisto a qualquer tempo, de ofício, quando se tornar insuficiente ou excessivo.

O agravante sustenta a excessividade da multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e requer a sua revogação ou, subsidiariamente, a redução, ao argumento de que o valor é desproporcional e desconsidera a controvérsia sobre o próprio dever. A pretensão, entretanto, não merece acolhimento.

O patamar fixado não se revela exorbitante, sobretudo diante do porte econômico da instituição financeira. Com efeito, as obrigações impostas, consistentes em abster-se de negativar e suspender as cobranças, dependem de simples comandos internos do agravante, sem complexidade operacional que justifique o afastamento da medida coercitiva.

A existência de controvérsia sobre o débito, ademais, não desnatura a multa, cuja função é assegurar a eficácia da tutela enquanto não revogada.

Acrescente-se que a multa sequer foi consolidada. Cuida-se de mera previsão para a hipótese de descumprimento, de sorte que nenhum valor é, por ora, exigível do agravante, a quem basta cumprir a determinação para afastar qualquer encargo.

E, ainda que venha a ser consolidada pelo Juízo de origem, o respectivo valor permanecerá sujeito a revisão a qualquer tempo, na forma do artigo 537, § 1º, do Código de Processo Civil. Mantenho, por conseguinte, a multa cominatória nos termos fixados.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento interposto por
SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantida integralmente a decisão agravada.

Importa registrar, por fim, que, embora a parte agravada tenha requerido a condenação da agravante ao pagamento de honorários recursais, a este julgamento não se aplica o disposto no artigo 85,
caput
e §§ 1º, 2º e 11, do Código de Processo Civil, porque, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento. (STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 8/agosto/2022, DJe de 12/agosto/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026